Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. RESP No 1.418.593. TEMA 722. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida.
2. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, o que inclui as parcelas vencidas e vincendas.
3. Apelação conhecida e não provida.